Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-16.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001473-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE BATISTA GALVAO - CPF: 024.204.851-06 (ADVOGADO), FABRICIO VITOR DE MENEZES - CPF: 693.019.561-87 (AGRAVANTE), PATRICIA CORDEIRO MENEZES - CPF: 025.049.621-69 (AGRAVADO), ANTONIO TEBET JUNIOR - CPF: 357.538.701-04 (ADVOGADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA E ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO MÍNIMO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de divórcio litigioso c/c guarda, visitas, partilha de bens e alimentos, que concedeu guarda provisória unilateral à genitora e fixou alimentos provisórios ao filho menor no valor de 01 (um) salário mínimo. O agravante sustenta nulidade por ausência de citação e de intimação acerca de embargos de declaração com efeitos infringentes e, no mérito, pleiteia a suspensão ou redução da verba alimentar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação formal e de intimação específica acerca dos embargos de declaração enseja nulidade da decisão que fixou alimentos provisórios; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de alimentos provisórios observa o binômio necessidade-possibilidade, diante da alegada incapacidade financeira do genitor.

III. Razões de decidir

3. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. A habilitação do patrono nos autos, com acesso integral ao processo eletrônico em momento anterior à prolação da decisão, configura ciência inequívoca da demanda e inaugura o contraditório. Inexistência de prejuízo concreto à defesa.

Os alimentos provisórios, fixados com fundamento no art. 4º da Lei nº 5.478/1968, destinam-se a assegurar a subsistência imediata do menor, cuja necessidade é presumida. A revisão do quantum exige demonstração inequívoca de impossibilidade do alimentante, o que não se verifica em sede de cognição sumária.

Os elementos constantes dos autos indicam capacidade contributiva compatível com o valor fixado, considerando a titularidade de sociedade empresária, a propriedade de bem móvel de elevado valor e a ausência de prova robusta de incapacidade laboral. A existência de outro filho menor não afasta o dever de prover adequadamente o sustento do alimentando, tampouco autoriza a fixação de verba em patamar insuficiente à sua subsistência.

A instrução probatória na origem constitui o momento adequado para eventual reavaliação do binômio alimentar, caso comprovada alteração substancial na situação econômica das partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo do réu, com habilitação de advogado nos autos eletrônicos, supre a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, desde que assegurada a ciência inequívoca da demanda. 2. A redução de alimentos provisórios exige prova inequívoca de incapacidade financeira do alimentante, não sendo suficiente alegação genérica de dificuldade econômica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, § 1º; CC, art. 1.694, § 1º; Lei nº 5.478/1968, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1022457-31.2020.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABRICIO VITOR DE MENEZES contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Divórcio Litigioso c/c Guarda, Visitas, Partilha de Bens e Alimentos” (Número Único 1020019-47.2025.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por PATRICIA CORDEIRO MENEZES, concedeu a guarda provisória unilateral à genitora e fixou alimentos provisórios em favor do filho menor no importe de 01 (um) salário mínimo vigente (cf. Id. nº 218307442 dos autos de origem).

Em suas razões, o agravante alega, preliminarmente, ausência de citação e intimação válida, sustentando que não houve sua citação regular no processo principal, tampouco intimação para manifestação sobre os embargos de declaração com efeitos modificativos/infringentes.

Argumenta que a mera juntada de procuração nos autos não equivale à citação.

No mérito, sustenta que os alimentos devem observar o binômio necessidade-possibilidade, afirma que não possui condições financeiras para arcar com o valor fixado.

Alega que está desempregado, trabalhando apenas esporadicamente como motorista de aplicativo, em razão de transtorno depressivo grave que o incapacita para o exercício regular de atividade laboral contínua.

Informa, ainda, que possui outro filho menor, de 4 anos, que também depende financeiramente dele.

Aduz que a empresa F M Transportes LTDA., embora formalmente registrada em seu nome, pertence às partes em virtude do matrimônio constituído, encontrando-se sobrecarregada por dívidas bancárias, fiscais e comerciais, não gerando renda líquida capaz de sustentar o valor pretendido.

Requer a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade dos alimentos provisórios até a efetiva citação/intimação válida ou, subsidiariamente, reduzir provisoriamente os alimentos para 30% do valor do salário mínimo. Ao final, pede o provimento do recurso para reconhecer a nulidade/ineficácia da decisão quanto à fixação de alimentos ou, subsidiariamente, reduzir os alimentos provisórios (cf. Id. nº 341358374).

A decisão vinculada ao Id. 343750865 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 344205866).

O parecer da douta Procuradora-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (cf. Id nº 345756354).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante suscita preliminar de nulidade da decisão recorrida, argumentando afronta ao artigo 1.023, § 2º, do CPC, sob a tese de que não foi intimado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração que implicaram na modificação do julgado (efeitos infringentes), bem como aponta a inexistência de citação válida na demanda originária.

A preliminar deve ser rejeitada. Compulsando os elementos fáticos extraídos dos autos, verifica-se que, embora a citação formal por mandado não tivesse sido aperfeiçoada no momento da oposição dos embargos, o patrono do agravante habilitou-se nos autos de origem em 17/10/2025, tendo acesso integral ao processo eletrônico. A decisão que acolheu os embargos e fixou os alimentos foi proferida apenas em 16/12/2025, ou seja, quase dois meses após o ingresso do recorrente no feito.

Nos termos do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. A jurisprudência, interpretando tal dispositivo, consolidou o entendimento de que a habilitação de advogado nos autos com poderes para atuar, aliada ao acesso integral ao processo eletrônico, configura ciência inequívoca da demanda e dos atos nela praticados, inaugurando o contraditório.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO QUE EMBASA A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DESCABIDA – ACORDO QUE SE AMOLDA AOS REQUISITOS DO ART. 784, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRISÃO CIVIL DECRETADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – AGRAVANTE QUE COMPARECEU AOS AUTOS E, INCLUSIVE, EFETUOU O PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO ALIMENTAR – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III - O próprio STJ já reconheceu que, em casos como o que ora se apresenta, no qual o agravante requereu a habilitação no feito para ter acesso ao seu conteúdo e, na ocasião, juntou procuração para o foro geral, a juntada de instrumento de mandato com poderes gerais de foro configura sim o comparecimento espontâneo, assim como a ciência inequívoca acerca da demanda.”. (TJ/MT - N.U 1022457-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Não se vislumbra, portanto, prejuízo à defesa, uma vez que o agravante teve tempo hábil e oportunidade processual para se manifestar sobre os pedidos da autora, inclusive sobre os embargos pendentes de julgamento, antes que a decisão fosse prolatada. A inércia da parte entre a sua habilitação e a decisão judicial não pode ser invocada posteriormente como causa de nulidade por cerceamento de defesa. Assim, reputa-se sanada a falta de citação e de intimação específica, rejeitando-se a preliminar.

Superada a questão preliminar, cinge-se a controvérsia recursal à adequação do
quantum
fixado a título de alimentos provisórios, arbitrados na origem em 01 (um) salário mínimo mensal.

Os alimentos provisórios constituem espécie do gênero alimentos antecipados, definidos justamente pela fase processual em que fixados, isto é, em caráter liminar, sem ouvir o réu, desde a decisão inaugural proferida nos autos da ação de alimentos, dada a natureza urgente da obrigação alimentar.

É a regra disciplinada pelo art. 4º,
caput
, da Lei nº 5.478/68, que diz que, “ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita”.

O art. 1.694, §1º, do CC, por sua vez, disciplina que o valor dos alimentosdeve ser arbitrado na proporção da necessidade do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante, isto é, em observância ao binômio necessidade/possibilidade.

Essa é a lição doutrinaria sobre a questão:

“O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de que os presta (CC, art. 1.694, § 1º). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los” (BERENICE, Maria. Manual de Direito das Famílias, Ed. Revista dos Tribunais, 9ª Ed. págs.556).

No tocante a capacidade financeira do agravante, este alega impossibilidade de arcar com o valor fixado, sustentando auferir renda incerta como motorista de aplicativo e enfrentar problemas de saúde. Todavia, a análise perfunctória dos documentos colacionados aos autos aponta em direção oposta. Conforme bem pontuado no parecer ministerial e nas contrarrazões, há indícios de capacidade econômica incompatível com a alegada miserabilidade, tais como a titularidade de cotas em sociedade empresária (F M Transportes Ltda.), a propriedade de veículo de carga (caminhão avaliado em cerca de R$ 170.000,00) e a participação em consórcios de valores expressivos.

O laudo médico apresentado, embora indique a existência de transtorno depressivo, não comprova de forma inequívoca a incapacidade total para o trabalho, sendo que o próprio agravante admite exercer atividade como motorista de aplicativo, ainda que de forma esporádica.

A existência de outras despesas e compromissos financeiros, embora relevantes, não afasta o dever legal de prestar alimentos ao filho em situação de dependência econômica comprovada. O ordenamento jurídico estabelece que a verba tem natureza de ordem pública e caráter alimentar, sendo prioritários em relação a outras obrigações.

A fase de cognição sumária dos alimentos provisórios não comporta dilação probatória aprofundada sobre a exata capacidade econômica das partes, reservando-se tal análise para a instrução processual da ação principal.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a minoração dos alimentos provisórios, diante das alegações da dificuldade financeira do genitor do alimentado.

III. Razões de decidir

Os alimentos provisórios têm fundamento no art. 4º da Lei nº 5.478/1968, que impõe fixação imediata com base na urgência e necessidade presumida. A minoração dos alimentos exige prova inequívoca de impossibilidade, o que não foi demonstrado pela recorrente. A decisão agravada está em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar e do melhor interesse da criança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os alimentos provisórios devem ser fixados com base na necessidade presumida do alimentado e na possibilidade do alimentante, cabendo revisão apenas mediante prova inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.695; CPC, art. 300; Lei nº 5.478/1968, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 20.932/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.06.2011.” (N.U 1000140-29.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026)

Assim, o valor fixado pelo juízo de origem mostra-se equilibrado e proporcional às circunstâncias evidenciadas nos autos, não caracterizando excesso capaz de comprometer a subsistência do alimentante ou enriquecimento sem causa do alimentando.

Ademais, a existência de outro filho menor, embora seja fator relevante para o equacionamento da verba alimentar, não autoriza, por si só, a redução dos alimentos a patamar irrisório (30% do salário mínimo), sob pena de prejudicar a subsistência do alimentando objeto desta lide. A prioridade absoluta dos interesses da criança impõe que o genitor envide todos os esforços para prover o sustento de sua prole.

Destarte, inexistindo prova cabal e imediata da impossibilidade absoluta de arcar com o valor arbitrado, mostra-se temerária a redução da verba nesta via recursal estreita. A instrução processual na origem será o momento oportuno para o aprofundamento das provas sobre a real situação financeira das partes, permitindo eventual revisão futura dos alimentos, caso comprovada a alteração no binômio alimentar.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026